Tribunal: TJMT
Processo: 1008925-32.2018.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008925-32.2018.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GUILHERME HENRIQUE DIAS DE ALMEIDA - CPF: 052.503.161-82 (APELANTE), NILSON PORTELA FERREIRA - CPF: 627.435.201-59 (ADVOGADO), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO - CNPJ: 06.099.229/0042-80 (APELADO), ELISABETE AUGUSTA DE OLIVEIRA - CPF: 482.217.911-72 (ADVOGADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
– CURSO CANCELADO PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO
POR NÃO TER SIDO ALCANÇADO UM NÚMERO SUFICIENTE DE ALUNOS
– ILEGALIDADE – NÃO DEMONSTRADA – PREVISÃO CONTRATUAL - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA REQUERIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Embora o requerente, ora apelante, não se conforme com o resultado da sentença recorrida, da análise de todos os fatos narrados e dos documentos carreados aos autos, notadamente através do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais firmado entre as partes (id. 166242868 – págs. 1 a 9), restou demonstrado que, ao cancelar o curso, a requerida, ora apelada, não praticou qualquer ato ilícito.

2.
Tanto é assim que a requerida, ora apelada, ao cancelar o curso por não ter sido alcançado um número suficiente de alunos, tão somente, exerceu o disposto no §1º da cláusula 8ª do citado contrato, no qual está expressamente estabelecida essa possibilidade.

3.
Tendo em conta que o requerente, ora apelante, a teor do disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não comprovou, ainda que minimamente, o fato constitutivo do direito perseguido, a improcedência dos pedidos formulados na inicial é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
GUILHERME HENRIQUE DIAS DE ALMEIDA,
objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais de n.º 1008925-32.2018.8.11.0041, ajuizada em face de
ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO,
julgou, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Por consequência, condenou o requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme dispõe o artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Contudo, como o requerente é beneficiário da justiça gratuita, sua exigibilidade, a teor do disposto no artigo 98, §3º, do mesmo diploma processual, restou suspensa.

Em suas razões recursais (id. 166242905 – págs. 1 a 17), o requerente, ora apelante, narra que ajuizou a presente demanda, uma vez que, sem aviso prévio, a requerida, ora apelada, efetuou o cancelamento do curso de bacharelado em CST Marketing, por ele contratado.

Salienta que efetuou o pagamento da matrícula e de duas mensalidades.

Narrados esses fatos, sustenta que a requerida, ora apelada, em razão da falha na prestação de seus serviços, deve ser condenada ao pagamento da indenização por danos morais pleiteada na inicial.

Salienta que a alegação da requerida, ora apelada, para o cancelamento do curso, qual seja, de não ter o mínimo de alunos para dar início ao curso, não foi comprovado.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas (id. 166242908 – págs. 1 a 5).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da discussão é saber se a Juíza sentenciante, ao julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial desta da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais de n.º 1008925-32.2018.8.11.0041, ajuizada por GUILHERME HENRIQUE DIAS DE ALMEIDA em face de ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO
,
agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o requerente, ora apelante, sustenta que a requerida, ora apelada, em razão da falha na prestação de seus serviços, deve ser condenada ao pagamento da indenização por danos morais pleiteada na inicial.

Não assiste razão ao requerente, ora apelante.

Isso porque, embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, da análise de todos os fatos narrados e dos documentos carreados aos autos, notadamente através do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais firmado entre as partes (id. 166242868 – págs. 1 a 9), restou demonstrado que, ao cancelar o curso, a requerida, ora apelada, não praticou qualquer ato ilícito.

Tanto é assim que a requerida, ora apelada, ao cancelar o curso por não ter sido alcançado um número suficiente de alunos, tão somente, exerceu o disposto no §1º da cláusula 8ª do citado contrato, no qual está expressamente estabelecida essa possibilidade.

E, para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o §1º da cláusula 8.ª do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais firmado entre as partes (id. 166242868 – pág. 4):

“(...)

CLÁUSULA 8.ª – O Requerimento de Matrícula só poderá ser deferido pela Mantenedora após a compensação do(s) cheque(s) correspondente(s) à primeira parcela da semestralidade e a manifestação da Tesouraria de que o CONTRATANTE está quite com suas obrigações financeiras decorrentes de parcelas anteriores. Razões de natureza administrativa ou pedagógica poderão acarretar o indeferimento.

§1.º -
A ESCOLA

se reserva o direito de não formar turma inicial (de ingressantes) de um curso em determinado campus e/ou turno caso o número de matriculados seja inferior a 80% (oitenta por cento) do número de vagas oferecidas para o curso, turno e campus
. Nesse caso, o ALUNO poderá ser transferido para o mesmo curso em outro campus e/ou turno, ou optar por outro curso com vagas disponíveis, ou ainda solicitar a devolução das quantias pagas.

(...).”
(grifo nosso).

Ainda, alicerçando que a requerida, ora apelante, não praticou qualquer conduta ilícita, observa-se nos autos que:

i) através do telegrama de id. 166242873 – pág. 1, enviado no endereço fornecido no contrato firmado,

tentou comunicar o requerente, ora apelante, acerca da não formação de turma para o curso escolhido, entretanto, o documento foi devolvido pela EBCT, pelo seguinte motivo: endereço “desconhecido”; e

ii) através dos comprovantes de transferências bancárias (id. 166242863), restou demonstrado que, antes do ajuizamento da presente demanda, foram restituídos, ao requerente, ora apelante, integralmente os valores por ele pagos pelo contrato de prestação de serviços educacionais.

Nesse passo, tendo em conta que o requerente, ora apelante, a teor do disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não comprovou, ainda que minimamente, o fato constitutivo do direito perseguido, a improcedência dos pedidos formulados na inicial é medida que se impõe.

A propósito, vejamos o que estabelece o artigo supramencionado:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Ainda, nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Portanto, tendo em conta que o requerente, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pela Juíza sentenciante para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelos patronos da requerida, ora apelada, em grau recursal, ressalvando a gratuidade da justiça deferida ao requerente, ora apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023